Tribunal: TJDFT
Processo: 0005971-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NA SEARA INFANTOJUVENIL. CONDIÇÕES SOCIAIS E PESSOAIS DO ADOLESCENTE INFRATOR DESFAVORÁVEIS.
1. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não encontra espaço no âmbito infracional, com vistas à aplicação de medida socioeducativa mais branda em favor do adolescente infrator. Isso porque, à luz do Direito da Infância e da Juventude, as medidas socioeducativas não consistem em imposição de pena, tampouco têm caráter retributivo ou punitivo. Objetivam promover a recuperação e a ressocialização do menor.
2. A vulnerabilidade do apelante é notória. Está envolto em práticas ilícitas há muito, não frequenta a escola e não conta com o suporte da família porquanto os seus pais estão encarcerados. Além disso, é usuário de entorpecentes, bem ainda de cigarro e álcool. Nesse panorama, a medida socioeducativa de semiliberdade não se mostra suficiente para fins de ressocializá-lo e levá-lo a compreender os malefícios que o seu comportamento tem-lhe causado e ao meio social em que está inserido.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.